Tribunal: TCU
Processo: 039.313/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 200326 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Metralhadoras Leves cal. 5,56 x 45 mm NATO e Metralhadoras Leves cal. 7,62 X 51 mm NATO)

Inteiro teor:
Acórdão 4323/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 13/2023, sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Políticas Penais - Senappen, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com valor estimado de R$ 4.621.376,20, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de Metralhadoras Leves cal. 5,56 x 45 mm NATO e Metralhadoras Leves cal. 7,62 X 51 mm NATO (peça 6, p. 46). Considerando que a AudContratações, ao examinar os pressupostos para adoção de medida cautelar, concluiu que restou afastado o pressuposto do perigo da demora, pois o contrato decorrente da ata do certame já foi firmado, mas que estaria configurado o perigo da demora reverso, vez que a não aquisição de metralhadoras poderia comprometer gravemente a capacidade operacional do sistema penitenciário federal, razão pela qual propõe indeferir a medida cautelar pleiteada; Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades apontados nos autos, a unidade instrutiva concluiu, no mérito, por considerar a presente representação como parcialmente procedente, entendendo suficiente a proposição de ciência das impropriedades verificadas ao órgão representado, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção e arquivar os presentes autos, nos termos propostos pela unidade instrutiva (peças 30-32), sem prejuízo da adoção das providências constantes do item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.313/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Marcos Pollon (PL/MS). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Políticas Penais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Pedro Martins de Sa (41066/OAB-GO), representando Marcos Sborowski Pollon. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Secretaria Nacional de Políticas Penais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico - SRP 13/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. não restou devidamente fundamentada a aquisição dos produtos em lote único, uma vez que não ficou demonstrada a inviabilidade técnica da divisão do objeto em itens e que não seria economicamente vantajosa para a instituição contratante, contrariando a então vigente Instrução Normativa Seges-ME 40/2020 (inc. VII do art. 7o), as disposições legais aplicáveis ao caso concreto (art. 3o, § 1o, inc. I; art. 15, inc. IV; art. 23, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993) e a jurisprudência do TCU (Sumula - TCU 247 e Acórdão 529/2013-TCU-Plenário ); e 1.7.1.2 não foi evidenciado, para a composição dos preços estimados durante a etapa de planejamento da contratação, a metodologia utilizada, as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte, em desconformidade com o que estabelece a Instrução Normativa Seges-ME 40/2020 (inciso VI do art. 7o); 1.7.2. comunicar esta deliberação à Secretaria Nacional de Políticas Penais e ao representante.